Tribunal: TJMT
Processo: 0002876-52.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002876-52.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Desacato, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIANE RIBEIRO DE ARRUDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E DESACATO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – RÉU QUE OFENDEU VERBALMENTE OS POLICIAIS NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação
quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pelas provas orais seguras e coesas com o contexto probatório dos autos, colhidas durante a persecução penal, tendo o depoimento extrajudicial da vítima sido corroborado por outros elementos de prova, seja pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, seja pelo exame pericial realizado que atestou a ofensa à integridade física da ofendida.

Demonstrado nos autos que o acusado desacatou os policiais que atenderam a ocorrência de violência doméstica, proferindo-lhes ofensas verbais, frise-se, no exercício da função pública.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Enunciado n. 8 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Pedro Rodrigo de Oliveira Carvalho
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0002876-52.2019.8.11.0042, que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal) e de desacato (art. 331 do Código Penal), na forma do art. 69 do CP, impondo-lhe a pena de 1 ano de detenção, no regime aberto.

A defesa pugna pela absolvição do acusado pela insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, VIII, do Código de Processo Penal (Id. 150083911).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, requer o desprovimento do apelo (Id. 150083914).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 155424669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Pedro Rodrigo de Oliveira Carvalho
pela prática dos crimes de lesão corporal e de desacato.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) No dia 13 de janeiro de 2019, por volta das 00:00 hora, na residência situada na Rua Dezesste, n. 305, Bairro Jardim Liberdade, em Cuiabá/MT, o denunciado
PEDRO RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO
agrediu a vítima Claudiane Ribeiro de Arruda (14 anos) com quem convive desde os 13 anos e têm uma filha.

Deste o início do relacionamento, o denunciado é extremamente agressivo com a vítima, inclusive durante a sua gestação.

No dia dos fatos ele a agrediu com um soco no rosto, lesionando seu nariz conforme laudo pericial nº 1.1.02.2019.000894-01 (anexo).

A vítima foi até a base de Polícia Militar e uma guarnição compareceu ao local, ocasião em que o denunciado proferiu os seguintes dizeres aos militares: ‘eu vou matar vocês dois, vou matar seus familiares, seus safados, seus covardes’. Tal conduta caracteriza um claro desacato aos funcionários públicos no exercício de suas funções. (...)”
– Id. 150082338.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal) e de desacato (art. 331 do Código Penal), na forma do art. 69 do CP, impondo-lhe a pena de 1 ano de detenção, a ser cumprida no regime aberto (Id. 150083901).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual pleiteia a absolvição do acusado pela insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VIII, do CPP.

Sustenta que a condenação pelo delito de lesão corporal foi embasada unicamente no depoimento da vítima, o qual não foi confirmado em Juízo, violando o disposto no artigo 155 do CPP.

Quanto ao delito de desacato, argumenta que não foi formulado nenhum questionamento ao réu sobre estes fatos em seu interrogatório e que há apenas os depoimentos dos policiais, os quais afirma não serem suficientes para amparar a condenação, requerendo a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Todavia, com o detido exame do feito, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

A materialidade dos delitos ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, pedido de providências protetivas, laudo pericial, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Quanto à autoria, esta ficou devidamente comprovada por meio do conjunto fático-probatório dos autos.

Impende consignar que o recorrente negou assinar qualquer documento e responder ao interrogatório na Delegacia, constando no termo lavrado pela autoridade policial que ele se apresentava bastante agressivo, desafiando os policiais a entrarem na cela onde estava, gabando-se que ser bandido e que “já puxou cadeia”, dizendo que vai “tocar o foda-se” (Id. 150082338, p. 33).

Ademais, em sede judicial, negou a prática delitiva, dizendo que falou para a vítima fazer exame de corpo de delito para provar que não bateu nela; sobre o nariz dela estar machucado, alegou que naquele dia ela caiu em uma “valeta” perto da residência deles e se machucou (mídia audiovisual, Id. 150083894).

A vítima Claudiane Ribeiro de Arruda prestou declarações somente na Delegacia, ocasião em que narrou que conheceu o apelante com 13 anos de idade e após poucos dias foi convidada a morar com ele em uma casa “de favor”; disse que sempre sofreu violência, inclusive quando estava grávida, mas nunca o denunciou; naquele dia relatou que o réu estava agressivo e, sem motivação, lhe deu um soco no nariz, o que ocasionou bastante sangramento; afirmou que por receio de novas agressões saiu de sua residência e foi até a base da Polícia denunciá-lo; ademais, requereu medidas protetivas em seu benefício (Id. 150082338, p. 21).

Consta dos autos que a conduta perpetrada pelo apelante ocasionou ofensa à integridade física da ofendida Claudiane, conforme consta do laudo pericial juntado aos autos –
“apresenta edema traumático na região nasal associado a sinais de sangramento recente”
(Id. 150082338, p. 105).

Além disso, dessume-se que ele desacatou os policiais que atenderam a ocorrência de violência doméstica, proferindo-lhes ofensas verbais, frise-se, no exercício da função pública.

Sobre a caracterização dos crimes em comento os policiais Waldirey Ferreira de Morais e Alisson Trevor Rocha prestaram declarações uníssonas em ambas as fases processuais (Id. 150082338, pp. 15-18 e mídia audiovisual, Id. 150083895 e 150083897).

Na Delegacia, os policiais narraram que a vítima compareceu naquela base policial informando que tinha sido agredida por seu convivente; disseram que em conversa com ela, a ofendida relatou-lhes que constantemente é agredida e ameaçada de morte e que naquele dia o réu estava embriagado, e durante discussão entre eles, desferiu um soco em seu rosto, ocasionando sangramento.

Em decorrência disso, a guarnição foi até a residência do casal e encontrou o acusado voltando para casa e, ao dar voz de prisão, ele começou a desacatar e ameaçar a equipe, dizendo: “vou matar vocês dois, vou matar seus familiares, seus safados, seus covardes”. Relataram que por estar muito exaltado e embriagado foi necessário algemá-lo, e disseram ainda que, durante o trajeto à Delegacia, o réu desferiu diversos chutes no camburão tentando danificá-lo.

O policial Waldirey narrou em Juízo que naquele dia o réu estava bastante alterado e embriagado; embora tenha alegado não se recordar de detalhes dos fatos delitivos, em razão do decurso do tempo, ratificou suas declarações e disse que o apelante xingou os policiais e disse que iria matá-los; asseverou que a vítima chegou na base policial machucada, “sangrando”, e, ao se deslocarem até a casa o acusado, este estava extremamente alterado e começou a desacatar e desafiar a guarnição, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo.

O policial Alisson relatou que se recorda que a vítima foi à base policial pedir socorro, pois o acusado tinha lhe desferido socos; disse que deslocaram até a residência deles e o réu estava bastante alterado e não queria ser preso, enfrentando os policiais e desacatando-os, dizendo-lhes que não iriam prendê-lo, xingando-os de safados, e a todo momento ameaçando a guarnição; asseverou que a ofendida estava bastante aflita e na ocasião estava com a boca inchada.

Consoante se nota, não obstante as aludidas testemunhas não terem dado maiores detalhes sobre os fatos criminosos em apreço, confirmaram em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que a vítima foi até a Delegacia noticiar o crime, narrando-lhes naquela ocasião que o réu lhe desferiu socos, tendo o policial Waldirey asseverado que ela estava visivelmente machucada, pois estava sangrando. Além do mais, afirmaram que o apelante estava bastante alterado no momento da sua prisão em flagrante, oportunidade em que xingou os policiais e os ameaçou de morte.

Conforme bem ponderado pelo recorrido em suas contrarrazões recursais:

“(...) Muito embora a vítima não tenha sido localizada a fim de ser intimada para participar da audiência de instrução, seu depoimento colhido perante a autoridade policial aliado ao laudo constante nos autos, fazem provas irrefutáveis da materialidade das lesões corporais causadas pelas agressões do réu.

Além disso, os depoimentos das testemunhas policiais em Juízo se mostraram consistentes e congruentes com o relatado durante o inquérito policial, afastando qualquer dúvida sobre a materialidade da conduta e a autoria delitiva do réu. (...)”
– Id. 150083914, p. 3.

Com efeito, ao contrário do alegado, o delito de lesão corporal ficou amplamente comprovado nos autos, na medida em que o depoimento extrajudicial prestado pela vítima foi corroborado pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que atenderam a ocorrência que culminou na prisão em flagrante do acusado, sem contar o exame pericial efetuado que constatou a compatibilidade da lesão apresentada pela ofendida com a narrativa de que seu companheiro, ora recorrente, desferiu um soco em seu nariz.

Outrossim, ficou demonstrado o delito de desacato, na medida em que houve ofensas aos policiais, os quais esclareceram perante a autoridade judicial que o réu estava tão alterado naquela ocasião que foi necessário algemá-lo e ambos confirmaram, judicialmente, que ele proferiu xingamentos contra a guarnição e os ameaçava o tempo todo.

Nota-se que
a negativa por parte do apelante está isolada do contexto dos autos, sem contar que é pouco crível a versão dos fatos de que a vítima caiu na “valeta” da rua e por isso apresentava machucado em sua face.

Destarte,
as provas orais colhidas durante a persecução penal são harmônicas entre si e coesas com o contexto fático-probatório dos autos, demonstrando as práticas delitivas de forma indene de dúvidas, de modo que não há falar em incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Não é demais lembrar que em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

De acordo com farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo que fundamentam o decreto condenatório, entendimento pacífico nesta egrégia Corte, de acordo com o Enunciado n. 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Sendo assim, com o exame das provas carreadas aos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas, entendo que a condenação deve ser mantida nos termos que fixada.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023